Tribunal: TJBA
Processo: 8043615-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8043615-46.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE/EMBARGADO: JOÃO CARLOS BARBOSA DE ASSUNÇÃO

ADVOGADA: ESTHER BUZATO MARQUES, MARIANA MURARI

APELADO/EMBARGANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA APLICADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, contra
a
córdão que deu provimento à Apelação de JOÃO CARLOS BARBOSA DE ASSUNÇÃO, declarando abusiva a capitalização diária de juros e desconstituindo a mora, com determinação de devolução do veículo apreendido, sob pena de multa diária. O Embargante alega omissões quanto à necessidade de instrução probatória e à inexistência de capitalização composta no período de normalidade contratual, além de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a necessidade de prova pericial,
objetivando
demonstrar a
ausência
de capitalização composta no período de normalidade; verificar se a decisão violou o duplo grau de jurisdição, por ter se pronunciado sobre matéria estranha à sentença; e estabelecer se a abusividade da capitalização diária de juros é suficiente para descaracterizar a mora do devedor e justificar a devolução do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
hostilizada
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O
a
córdão combatido não viola o duplo grau de jurisdição, pois analisou as teses suscitadas na contestação, ainda que a sentença tenha sido omissa, tampouco implica cerceamento de defesa, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

5. A capitalização diária de juros, quando pactuada, exige a indicação da taxa aplicada, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC,
segundo
entendimento consolidado no STJ (REsp nº 1.826.463/SC).

6. No caso concreto, a capitalização diária de juros foi prevista, apenas, para o período de inadimplência, não integrando os encargos do período de normalidade contratual, o que afasta a descaracterização da mora.

7. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros não justifica a devolução do veículo apreendido, pois tal encargo não interfere na mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração acolhidos, em parte, com efeitos infringentes, para reformar o pronunciamento hostilizado, reconhecendo a abusividade da capitalização diária de juros, sem, contudo, descaracterizar a mora do Embargado, restabelecendo a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do Embargante.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 6º, III; DL 911/69, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 267858/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.04.2013.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8043615-46.2024.8.05.0001
,

na qual
figura como Embargante o
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, sendo

Embargado
JOÃO CARLOS BARBOSA DE ASSUNÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.